Tribunal: TJES
Processo: 5020224-60.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licença-Prêmio
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020224-60.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MATEUS GARCIA PEREIRA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. POLICIAL MILITAR. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Espírito Santo a indenizar policial militar, transferido para a reserva remunerada, por dois decênios de licença especial não usufruídos durante o período de atividade.

2. A pretensão baseia-se no direito adquirido ao benefício, previsto no Estatuto dos Policiais Militares, e na impossibilidade de gozo após a inativação, pleiteando a conversão em pecúnia para evitar o enriquecimento sem causa do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o policial militar transferido para a reserva remunerada possui direito à conversão em pecúnia dos períodos de licença especial não gozados, com fundamento na vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à licença especial de 03 (três) meses a cada decênio de serviço efetivo está previsto no art. 65 da Lei Estadual nº 3.196/78 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo).

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de outros tribunais pátrios firmou o entendimento de que a impossibilidade de fruição da licença em razão da passagem do servidor para a inatividade gera o dever de indenizar por parte da Administração, sob pena de configurar enriquecimento ilícito, uma vez que o Estado se beneficiou do trabalho do servidor durante o período que seria destinado ao seu descanso remunerado.

6. A documentação emitida pela Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Militar comprova inequivocamente que o autor adquiriu o direito aos períodos de licença pleiteados e que estes não foram usufruídos nem pagos administrativamente, corroborando a legalidade da condenação imposta na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada em remessa necessária.

8.
Tese de julgamento:
"1. O policial militar transferido para a reserva remunerada tem direito à conversão em pecúnia da licença especial não gozada e não utilizada para outros fins, como a contagem em dobro para a inatividade, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 2. A comprovação do direito por meio de documentos oficiais da própria corporação militar torna a indenização medida impositiva."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 3.196/78, art. 65.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.942.796/AM, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 27-09-2021, DJe 29-09-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença (id. 15491756) que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
MATEUS GARCIA PEREIRA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente público a pagar em favor do autor os valores correspondentes à Licença Especial não gozada (22/09/2002 a 22/09/2012 e 22/09/2012 a 22/09/2022), a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5020224-60.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MATEUS GARCIA PEREIRA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença (id. 15491756) que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
MATEUS GARCIA PEREIRA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente público a pagar em favor do autor os valores correspondentes à Licença Especial não gozada (22/09/2002 a 22/09/2012 e 22/09/2012 a 22/09/2022), a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Pois bem. A r. sentença não merece retoques.

Compulsando os autos, a questão submetida a reexame necessário cinge-se à análise da legalidade da sentença que reconheceu o direito de um policial militar, transferido para a reserva remunerada, de ser indenizado por períodos de licença especial não gozados durante o serviço ativo.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a não indenização configuraria enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública, entendimento este alinhado à jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso registrar que o direito à licença especial encontra-se previsto no art. 65 da Lei Estadual nº 3.196/78 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo), que assegura ao militar o afastamento de 03 (três) meses a cada decênio de efetivo serviço prestado.

A esse respeito, sublinhe-se que a jurisprudência pátria, em especial a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que, sobrevindo a inativação sem que o servidor tenha usufruído do benefício, nasce para a Administração o dever de indenizar, sob pena de enriquecimento sem causa. Tal entendimento visa a compensar o servidor pelo trabalho exercido em período que legalmente lhe era destinado ao descanso, evitando que o ente estatal se beneficie indevidamente da força de trabalho do agente público.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. LICENÇA-ESPECIAL NÃO GOZADA . CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ART . 24 DO DECRETO-LEI 667/1969. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO AMAZONAS NÃO PROVIDO.
1 . O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento adotado nesta Corte , no sentido de que é devida, quando da passagem do militar para inatividade, a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ
. Precedentes: AgInt no REsp 1.612.126/SC, Rel . Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019; AgInt no REsp 1.826.302/AL, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019 (...)(STJ - AgInt no REsp: 1942796 AM 2021/0175491-0, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 27/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2021)

ADMINISTRATIVO. MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. LICENÇA-PRÊMIO OU ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA . PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO RECONHECIDO. VEDAÇÃO AO LOCUPLETAMENTO DO LABOR ALHEIO PELA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM EXPRESSAMENTE PREVISTA EM LEI E NÃO PROIBIDA PELA CONSTITUIÇÃO . CÁLCULO COM BASE NO VALOR BRUTO PERCEBIDO ANTES DA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA VENCIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .
O servidor público que se aposenta tem direito à indenização dos períodos de licença-prêmio que lhe foram concedidos na ativa, com base na legislação de regência e no implemento da condição temporal, se não usufruiu deles durante o exercício das funções do cargo, independentemente do motivo, porque trabalhou durante os períodos em que poderia estar em descanso e a administração não pode locupletar-se do trabalho alheio sem a respectiva retribuição; As Cortes Superiores têm entendimento de que o servidor público aposentado faz jus à conversão em pecúnia da licença-prêmio e das férias não gozadas e não contadas em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública; Havendo comprovação de que o servidor militar não gozou das licenças especiais e férias a que faz jus, durante o período da atividade, com base em documento oficial emitido pela Diretoria de Pessoal da Polícia Militar do Estado do Amazonas, e que não fora contadas em dobro para fins de aposentadoria, a conversão empecúnia decorre do primado de que não pode ocorrer o enriquecimento ilícito do Estado, o qual não se desvencilhou do ônus probatório de infirmar tais documentos
; É cediço que a base de cálculo para a conversão das licenças especiais e das férias deve ser a última remuneração do autor antes de sua passagem para a reserva, por se tratar do momento final para usufruto desses direitos. (TJ-AM - AI: 40047407620228040000 Manaus, Relator.: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 08/03/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2023)

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS E LICENÇAS ESPECIAIS NÃO GOZADAS POR POLICIAL MILITAR REFORMADO . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU O ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO RELATIVA ÀS FÉRIAS E LICENÇAS ESPECIAIS NÃO GOZADAS, CORRESPONDENTE AO VALOR BRUTO DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM ATIVIDADE, EXCLUINDO AS PARCELAS EVENTUAIS OU INDENIZATÓRIAS DA BASE DE CÁLCULO
. CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL E FÉRIAS EM PECÚNIA INDENIZATÓRIA QUE
CONFIGURA DIREITO DO SERVIDOR QUE ADVÉM DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE, NO JULGAMENTO DO ARE Nº 721.001, EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 635), CONSIGNOU A POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA, ASSIM COMO OUTROS DIREITOS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA, POR AQUELES QUE NÃO PODEM MAIS DELAS USUFRUIR, SEJA PELO ADVENTO DA INATIVIDADE OU PELO ROMPIMENTO DE VÍNCULO
. (...). (TJ-RJ - REMESSA NECESSARIA: 02854258120158190001, Relator.: Des(a) . RENATO LIMA CHARNAUX SERTA, Data de Julgamento: 07/12/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2022)

No caso, observa-se que o direito do autor restou comprovado. Os documentos administrativos emitidos pela própria Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Militar (ids. 15491016 e 15491019) atestam, de forma inequívoca, que o autor cumpriu os requisitos para a aquisição das licenças referentes ao segundo e terceiro decênios. Ademais, o documento de id. 15491021 demonstra que, embora reconhecido o direito na via administrativa, o pagamento não foi efetuado, o que legitimou a busca pela tutela jurisdicional.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o reconhecimento do direito à indenização pecuniária está em perfeita consonância com a legislação de regência e com o entendimento jurisprudencial consolidado, que prestigia o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)